Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702862-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA OLIVIO AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Verifico que a procuração de ID 43116526 (e ID 143810243, autos de origem) outorgada a TAMIRES GONÇALVES BORGES DE SOUZA, OAB/DF 71.725, não está datada. Por oportuno, o art. 654 §1o, do CPC assim dispõe: "Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. § 1 o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos". Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante MARIA DE FÁTIMA OLIVIO regularize sua representação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora